Tribunal: STF
Processo: HC 235496
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. M. de S. contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 842.231/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por DESIREE CAROLINE TROIANO em favor da paciente L M DE S, por meio do qual se aponta a existência de ilegalidade e manifesta teratologia em acórdão do TJ/SP que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos pretensos guardiães da criança, D. A. DE S. e T. A. DE O. S. (acórdão de fls. 34/45, e-STJ).



    Petição inicial: nas razões do writ (fls. 3/32, e-STJ), a impetrante sustenta a ilegalidade e manifesta teratologia na ordem judicial que manteve o acolhimento institucional do paciente, eis que: (i) a decisão teria se assentado, fundamentalmente, na burla ao Cadastro Nacional de Adoção; (ii) que teria havido nulidade de atos processuais na ação de adoção cumulada com guarda provisória proposta pelos guardiães; e (iii) que, ao tempo do acolhimento institucional, o paciente não se encontrava em situação de risco, de modo que a retirada da entidade familiar não atendeu ao seu melhor interesse, e já haviam sido formados vínculos socioafetivos com os pretensos guardiães.



    Liminar: foi indeferida por intermédio da decisão de fls. 163/165 (e-STJ). Informações: foram prestadas às fls. 172/181 e 182/180 (e-STJ), posteriormente complementadas às fls. 322/324 (e-STJ).



    Ministério Público: opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 311/314, e-STJ).



    Relatados os fatos, decide-se.



    01) A decisão unipessoal que indeferiu a liminar está assentada nos seguintes fundamentos:



    ‘Em que a pese a alegação de que a decisão que determinou o acolhimento institucional do paciente teria se fundado apenas na inobservância do Cadastro Nacional de Adoção, fato é que o acórdão impugnado registra, expressamente, que não somente isso motiva a ordem de acolhimento. Com efeito, aponta-se que os pretensos guardiães têm se furtado de participar das entrevistas destinadas à avaliação das circunstâncias em que a criança teria lhes sido entregue, o que, consequentemente, impede a realização de um estudo mais amplo a respeito da possibilidade de os guardiães recebê-la de maneira adequada. Na hipótese de inobservância do Cadastro Nacional de Adoção, aliás, a existência de estudos e avaliação técnica a respeito da situação da criança e da possibilidade de os guardiães irregulares mantê-la consigo é bastante relevante, eis que, somente assim, será possível averiguar se as condições necessárias à preservação de seu melhor interesse estão sendo respeitadas. Acrescente-se, ainda, que há resistência do suposto pai em se submeter ao exame de DNA que comprovaria a alegada filiação biológica e as circunstâncias relacionadas à entrega da criança demandam melhor esclarecimento, em especial porque o paciente nasceu no estado de Amazonas e residia em São Paulo com os pretensos guardiães. Ademais, sublinhe-se que o paciente conviveu com os pretensos guardiães por um breve período de tempo (menos de 06 meses), de modo que duvidosa a formação de vínculos socioafetivos da criança para com eles, especialmente porque esses vínculos, ao que tudo indica, foram rompidos com o acolhimento institucional também ocorrido faz 06 meses. No que se refere a alegada nulidade de atos processuais, sublinhe-se que o acórdão impugnado destaca que os pretensos guardiães teriam sido cientificados da revogação de mandato pelo patrono constituído e, inclusive, teriam lhe agradecido pelos serviços prestados, de modo que estaria ciente, em tese, da necessidade de constituição de novo advogado. Dessa forma, é medida de prudência que o eventual desacolhimento do paciente somente ocorra após a apuração sobre a aptidão dos pretensos guardiães em acolhê-la, inexistindo qualquer elemento seguro, nesse momento, que indique ser essa a providência que atenderá aos seus melhores interesses’.



    02) As informações prestadas pelo juízo em que tramita a ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar (fls. 184/185, e-STJ) corroboram integralmente os fundamentos adotados para o indeferimento da liminar, especialmente em relação à resistência dos pretensos guardiães em permitir que fosse apurada a situação da criança que se encontrava sob a sua guarda fática quando ainda tinha apenas 5 meses, o que não contribui para os seus melhores interesses:



    ‘A Equipe técnica deste Juízo informou que foram feitas diversas tentativas de contato com a requerente e seu marido, porém, todas infrutíferas; ninguém atendeu às ligações feitas aos números fornecidos nos autos e não houve retorno ao e-mail enviado para agendamento da entrevista. Solicitou, então, a intimação judicial do casal para comparecimento à entrevista agendada (fls. 92/93 e 94/95), o que foi deferido. Porém, a requerente não foi localizada pelo Oficial de Justiça no endereço por ela informado nos autos (fls. 110). (...) Foram designadas novas datas para entrevista presencial e virtual dos requerentes com a Equipe Interdisciplinar do Juízo, todavia a requerente e seu esposo não compareceram nem justificaram as ausências (fls. 126/129). Sequer foram localizados para a efetivação da intimação pessoal (fls. 129)’.



    03) A tese de que haveria vínculo biológico entre o pai registral e a criança também se revela inverossímil, especialmente diante do que consta das informações suplementares prestadas pelo juízo (fls. 322/323, e-STJ):



    ‘Na ação de aplicação de medida de proteção n. 1004165-22.2023.8.26.0114, foi designado o dia 18/08/2023 para a realização de exame de DNA a fim de comprovar a paternidade do requerido D. A. DE S. em relação ao infante L. M. DE S. (D.N. 13/08/2022). Todavia, conforme informado no relatório da entidade de acolhimento de fls. 286/289, a criança compareceu para a realização do exame, mas o requerido não compareceu e nem justificou a ausência, apesar de intimado pessoalmente, por oficial de justiça, e por meio de sua patrona’ (fls. 222, 231, 285, 286/289 e 301/302).



    04) É evidente que a medida de acolhimento institucional é excepcional, somente devendo ser utilizada em hipóteses em que haja efetivo e concreto risco à integridade física ou psíquica da criança. Nesse sentido: HC 597.554/PR, 4ª Turma, DJe 02/12/2020 e HC 504.743/SP, 3ª Turma, DJe 17/09/2019.



    05) Na hipótese em exame, contudo, a reiterada e indiscutível resistência dos guardiães em permitir que as circunstâncias fáticas relacionadas à criança fossem examinadas e investigadas, criando-se uma situação de verdadeira penumbra a respeito de seus interesses, ocultados de todas as autoridades, é conduta inaceitável e que se amolda ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança.



    06) Dito de outro modo, é dever dos guardiães em situação irregular permitir livre acesso à criança, de modo que se possa aferir em que condições e circunstâncias ela está sendo criada. Ocultá-la não atende aos seus melhores interesses e, nessa hipótese, não há manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão que determina o acolhimento institucional para que possa ser inteiramente acompanhada até que se decida a respeito de seu destino. Nesse sentido: HC 602.781/RS, 3ª Turma, DJe 25/09/2020 e HC 439.885/SP, 4ª Turma, DJe 21/05/2018.



    07) Forte nessas razões, DENEGO a ordem pretendida, como autoriza o art. 202, caput, do RISTJ.” (documento eletrônico 5)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “a. Seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO PACIENTE L. M. DE S., e, em sede de mérito, confirmada, determinando a imediata cessação de violação ao direito de locomoção do PACIENTE, ocasionada pela determinação de seu acolhimento institucional, devendo este permanecer com os guardiões de fato, ORA REPRESENTADOS, determinando a devolução do PACIENTE ao Representante;



    b. Seja concedida a gratuidade de justiça;



    c. A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;



    d. Sejam efetuadas requisições de informações à SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, apontado como autoridade coatora.



    e. A confirmação, no mérito, da liminar que se busca, para que se consolide em favor do PACIENTE, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer cessar o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça!



    Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins ficais.” (documento eletrônico 1, pp. 27-28)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 842.231/SP (documento eletrônico 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que dissentir dos fundamentos constantes da decisão impugnada demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido, em caso análogo ao presente, a Ministra Cármen Lúcia assim decidiu:  



    “[...]



    9. Considerados os fundamentos apresentados no ato questionado, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual determinada a negativa de liminar – ato aqui apontado como coator – e aquele que permitiu busca e apreensão da criança, agora paciente. Segundo o apurado nas instâncias antecedentes, há fortes indícios de conduta fraudulenta pelos impetrantes, ao proceder uma adoção irregular e em possível prejuízo da família paterna da criança, tendo se furtado a esclarecer as suspeitas que sobre eles recaem, facilmente dirimíveis com a realização do exame de DNA.



    10. Ademais, há informações de que os impetrantes tampouco se apresentaram para realização de estudo social, tendo mudado de residência sem comunicar o Juízo, o que sugere a tentativa de se esquivar das ordens judiciais (vide mandado de fl. 243, e-doc. 3)



    11. Para rever o decidido pelo juízo de origem sobre o melhor interesse da menor, inclusive levando em consideração a circunstância da pandemia por coronavírus, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta a via estrita do habeas corpus, utilizado, no caso, como sucedâneo recursal.



    Este Supremo Tribunal assentou que o habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo ‘(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    12. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.” (HC 190.643/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 8/9/2020, transitada em julgado em 15/9/2020, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator